Tribunal: TJDFT
Processo: 0704851-92.2021.8.07.0015
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2022-03-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS LeilaArlanch Gabinete da Desa. Leila Arlanch Número do processo: 0704851-92.2021.8.07.0015 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: MARCIO ANTONIO DO NASCIMENTO APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL D E S P A C H O A parte MARCIO ANTONIO DO NASCIMENTO assinala que o INSS não cumpriu a sentença que determinou " a manutenção do benefício de auxílio-doença acidentário, NB 616.703.400-5, desde 30/11/2016, até a ocorrência e conclusão da reabilitação profissional administrativa." Pede "a intimação do INSS para o imediato restabelecimento do benefício, nos termos da sentença, até a conclusão da reabilitação profissional, sob pena de multa por descumprimento." Decido. Intime-se o INSS para cumprir o decreto sentencial, principalmente porque o recurso de apelação à espécie não é dotado de efeito suspensivo. Mantenho o feito em pauta de julgamento que iniciará em 9/3/2022 e findará em 16/3/2022. P. I. LEILA CRISTINA GARBIN ARLANCH Desembargadora